Tribunal: TJDFT
Processo: 0704963-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704963-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCAMÉRICA RENT A CAR AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Locamérica Rent a Car contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que determinou a emenda à inicial para incluir no polo passivo a atual proprietária do automóvel (autos no 0700111-43.2025.8.07.0018, ID no 223228866). 2. Sustenta que a sentença prolatada nos autos no 5520158-80.2022.8.09.0051 negou à atual proprietária o direito de retomada do veículo, o que torna desnecessária a formação de litisconsórcio passivo. 3. Afirma que a empresa Empório Comércio de Conveniências Express poderá buscar reparação contra a pessoa que lhe vendeu indevidamente o veículo, pois responde pela evicção o terceiro que dispôs do bem não sendo o proprietário. 4. Por essas razões, pede a reforma da decisão e o prosseguimento da ação apenas em desfavor do Departamento de Trânsito, pois não teria fiscalizado a documentação falsa utilizada na transferência de propriedade do veículo. 5. Preparo (ID no 68697241). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 9. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 10. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 11. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 12. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 13. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 14. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 15. Ao receber a petição inicial, o(a) Juiz(íza), caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do(a) Magistrado(a) determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 16. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 17. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. 18. Não há previsão legal que admita a interposição de agravo de instrumento contra decisão que oportuniza a emenda à inicial para incluir no polo passivo a atual proprietária do veículo objeto da controvérsia, o qual está apreendido na Delegacia de Polícia de Trindade de Goiás/GO. 19. Conforme esclarecido na decisão recorrida, há pedido de restituição do automóvel formulado pela atual proprietária, o que guarda pertinência subjetiva com a pretensão resistida que fundamenta a ação originária. Como consequência, não subsiste demonstração de urgência ou de outro elemento material/processual, capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC para admitir o conhecimento deste recurso. 20. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353130, 07153303420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Diante da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, inviável o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 22. Não conheço o recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 23. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. 24. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO